Tribunal: TJBA
Processo: 8001799-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001799-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANICE LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA MOMENTO POSTERIOR AO CONTRADITÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO INTERNO

DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº.
8001799-53.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MARIANICE LOPES DOS SANTOS

e
, como parte Agravado,
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.